Tribunal: STF
Processo: ARE 772463
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
EMENTA



    DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. JUIZADOS ESPECIAIS. COMPRA PELA INTERNET. ARREPENDIMENTO DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR. ART. 49 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 21.5.2013.



    Inexistência de violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões de seu convencimento, sem necessidade, contudo, do exame detalhado de cada argumento esgrimido pelas partes. Precedentes. 



     Divergir do entendimento da Turma Recursal que manteve a sentença por seus próprios fundamentos, no sentido da impossibilidade da devolução em dobro e condenação por danos morais, uma vez restituído o valor integral despendido com a compra de bilhetes aéreos pela ora agravante e a ausente má-fé da empresa, demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão regional, inviável em sede recursal extraordinária.



    O exame da alegada ofensa aos arts. 5º, XXXII e LIV, e 170, V, da Constituição da República, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal.



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.



    Agravo regimental conhecido e não provido.